Tribunal: STF
Processo: HC 242208
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.763.016/RJ, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. Agravo regimental não provido (doc. 6). 



    Ao final, busca-se:



    a) a declaração de NULIDADE da interceptação telefônica pela ausência de fundamentação da decisão que a deferiu, devendo ser riscado dos autos os trechos das peças faça menção ao seu conteúdo, na forma do art. 157 do CPP;



    b) a absolvição dos pacientes, na forma do art. 386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal;



    c) subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, reputando-se integralmente favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP; e, ademais, quanto ao paciente Sebastião Ferreira, o redimensionamento da reprimenda para excluir a agravante de liderança da milícia, posto que não comprovada sequer a sua participação (doc. 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.763.016/RJ, assim fundamentada:



    Não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.



    Isso porque, ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE).



    Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08- 2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, pp. 113-118)



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais o agravo regimental não foi conhecido, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 20.730/20.733):



    O presente agravo não reúne condições para ser conhecido.



    Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido, ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, nos seguintes termos:



    "No entanto, caberia ao agravante comprovar, por meio da indicação de precedentes desta Corte Superior, a desarmonia do julgado ou da ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, por exemplo, evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal a quo, o que não ocorreu. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte deixou de colacionar precedentes atuais sobre o tema, para refutar para refutar a decisão de admissibilidade no tocante à violação do artigo 8° da Lei n. 8.072/1990." (fl. 20.333, grifei)



    Neste regimental, o insurgente, sem infirmar os argumentos da decisão agravada, o insurgente repisa os fundamentos do recurso especial e alega genericamente que "diversamente do que foi asseverado na r. decisão, o ora agravante expôs de forma clara e precisa a desnecessidade de reexame fático-probatório no caso em tela, demonstrando quais fatos foram devidamente consignados na r. decisão a quo e evidenciando a divergência entre o acórdão recorrido com o entendimento preconizado por esta e. Corte Superior, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula 83/STJ" (fl. 20.612), bem como aduziu argumentos acerca da desnecessidade de reexame fático-probatório, matéria sequer tratada na decisão recorrida.



    Ocorre que, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante. In casu, competia ao agravante aduzir argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, ônus do qual não se desincumbiu.



    Tal circunstância, como cediço, atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    "Assim, verificada esta hipótese - ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada - o recurso não merece ser conhecido, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, v. g.:



    [...]



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    Da mesma forma, foram declinados os motivos para rejeitar os aclaratórios opostos (e-STJ fls. 20.955/20.958):



    Destaque-se, ab initio, conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte, que são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Além disso, é cediço que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada, repito, não padecer dos vícios que autorizariam a sua interposição.



    Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão embargado, tendo a col. Quinta Turma se manifestado de forma cristalina acerca dos óbices apontados, conforme a seguir indicado (fls. 20.730- 20.731, grifei):



    [...]



    Na espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão, pretende o embargante a alteração da decisão que negou provimento ao agravo regimental. Não há na decisão embargada, portanto, qualquer vício, de modo que não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto as teses levantadas no recurso foram apreciadas, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição.



    Com efeito, tais questionamentos e a repetição das supracitadas questões, traduzem, a bem da verdade, mero inconformismo com o que decidido nos autos, situação que enseja, a mais não poder, o revolvimento do quanto já sobejamente decidido nos autos, e, repita-se, é providência incabível na via eleita.



    [...]



    Rejeito, portanto, os embargos de declaração.



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontram-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.



    [...]



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental (doc. 6).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator